Tribunal: TJBA
Processo: 0109406-75.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109406-75.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANTONIO CICERO ANGELO DA COSTA, MARCUS VINICIUS ALCANTARA KALIL, ORLANDO ISAAC KALIL FILHO

APELADO: ILDACIR FERREIRA MARTINS e outros (5)

Advogado(s)
:
GILBERTO RODRIGUES MARTINS, RAISSA PIMENTEL SILVA, MARCUS VINICIUS MIRANDA DOS SANTOS, IDORLANDO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE JUDICIAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO.

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação interposta pela instituição financeira, afastando o reconhecimento da prescrição intercorrente sob o fundamento de inexistência de inércia do exequente e comprovação de falhas na marcha processual por responsabilidade do próprio Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao analisar os pressupostos da prescrição intercorrente e a incidência de entendimentos dos tribunais superiores, avaliando-se a pretensão de integração da decisão para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses restritas e expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O acórdão embargado analisou de forma clara, suficiente e fundamentada toda a controvérsia, aplicando os preceitos do Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 01 do STJ e o teor da Súmula 106 do STJ.

A decisão demonstrou que a longa duração do processo resultou de pendências jurisdicionais, como a falta de análise de habilitação de terceiros e o atraso excessivo no cumprimento de mandados de avaliação, o que impede a contagem de prazo prescricional em prejuízo da parte credora diligente.

A pretensão deduzida nos embargos revela apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, objetivando o indevido reexame do mérito e a alteração da compreensão fática firmada pelo colegiado.

O pedido de manifestação expressa sobre dispositivos legais isolados, desacompanhado da demonstração concreta de vício material no julgado, não configura omissão e não autoriza o acolhimento dos embargos, mesmo sob a justificativa do prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração apenas são cabíveis quando demonstrada de forma evidente a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo juridicamente inadequada sua utilização para rediscutir provas, reavaliar fatos ou forçar o reexame do mérito da decisão.

A demonstração de que a demora processual decorreu de expedientes do Poder Judiciário impede o reconhecimento da inércia do exequente, afastando qualquer omissão ou contradição no acórdão que aplica a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A finalidade de prequestionamento, por si só, não afasta a exigência inegociável de comprovação de vício processual na decisão colegiada.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489, parágrafo 1º, 921, 1.022, 1.025 e 1.026, parágrafo 2º; CC/2002, art. 206.

Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC nº 01 (REsp 1.604.412/SC); STJ, Súmula 106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Embargos de Declaração de número 0109406-75.1999.8.05.0001, em que são Embargantes
ILDACIR FERREIRA MARTINS E OUTROS
e Embargado o
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e outro.

Acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
os embargos declaratórios, nos termos do voto do Relator detalhado acima.

Sala de Sessões, data registrada eletronicamente no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA